Tribunal: STF
Processo: HC 177072
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXECUÇÃO PENAL – ANÁLISE – BENEFÍCIOS – CONDENADO NÃO CUSTODIADO – ADEQUAÇÃO.
CONDENADO – RECOLHIMENTO – BENEFÍCIOS – ANÁLISE – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    A Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP, no processo nº 0085009-96.2008.8.26.0050, proveu parcialmente apelação interposta pelo Ministério Público para, afastando sentença absolutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo/SP, condenar os pacientes a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto de cumprimento, e ao pagamento de 12 dias-multa, ante o cometimento do delito versado no artigo 155, § 4º, incisos II e IV (furto qualificado por abuso de confiança e fraude mediante concurso de pessoas), do Código Penal. A preclusão maior do título condenatório ocorreu em 16 de fevereiro de 2018, considerado o desprovimento do agravo no recurso extraordinário nº 1.096.324/SP. 
    O Juízo, em 3 de maio de 2019, deixou de analisar pedidos de progressão de regime, de reconhecimento da prescrição da pretensão executória e atendimento a requisitos previstos em decretos de indulto, destacando-os alusivos à execução. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito. No dia 8 de agosto, determinou a expedição dos mandados de prisão, visando o início do cumprimento das penas. 
    Formalizado, no Tribunal de Justiça, o habeas corpus nº 2212689-97.2019.8.26.0000, o Relator não acolheu pedido de liminar. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com habeas corpus nº 537.560/SP. O Relator indeferiu a ordem. 
    O impetrante afirma terem sido os pacientes presos preventivamente, em 4 de novembro de 2008, permanecendo custodiados por 1 ano e 8 dias, até 12 de novembro de 2009, quando deferida liberdade provisória pelo Juízo. Frisa não observado o período de prisão provisória para fins de fixação do regime inicial de cumprimento das penas. Diz violado o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Articula com o cabimento do aberto. Aduz, considerado o tempo de pena a ser cumprido – 1 ano, 5 meses e 22 dias – viável o exame da prescrição da pretensão executória ou de atendimento aos requisitos previstos nos decretos de indulto nº 8.380/2014, 8.615/2015, 8.940/2016 e 9.246/2017. Enfatiza negada jurisdição. Salienta encontrarem-se os pacientes em liberdade, inexistindo guia de recolhimento e processo de execução instaurado, providências que, segundo aponta, são realizadas apenas com a efetivação da custódia. Realça injusto exigir-se as prisões como condição à análise dos benefícios. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento dos mandados de prisão, até o julgamento final do habeas impetrado no Tribunal de Justiça. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    Em pesquisa no sítio do Tribunal de Justiça, no dia 11 de junho de 2020, verificou-se que a Nona Câmara de Direito Criminal, no dia 25 de novembro de 2019, inadmitiu a impetração de nº 2212689-97.2019.8.26.0000. 
    Andamento processual revela o cumprimento do mandado de prisão contra o paciente Antônio Pereira de Lima, bem assim a expedição de guia de recolhimento definitiva, em 2 de maio último, com o cadastramento de processo de execução nº 0085009-96.2008.8.26.0050, em curso no Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal de São José dos Campos/SP. 
    Inexiste notícia de estar o paciente José Carlos de Barros Júnior preso. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Juízo, considerado o fato de os pacientes não se encontrarem custodiados, deixou de proceder à análise, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento das penas, do versado no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, bem como da alegada prescrição da pretensão executória e do atendimento a requisitos previstos em decretos de indulto. Na decisão – documento nº 13 –, salientou tratar-se de matérias alusivas ao Juízo da Execução.
    A liberdade do paciente José Carlos de Barros Júnior não impede o exame das matérias articuladas, porquanto não se mostra legítimo exigir que, para o reconhecimento da extinção da punibilidade, submeta-se o condenado ao cumprimento da sanção cujos efeitos primários, em tese, mostram-se fulminados, seja pela passagem do tempo, seja por decreto presidencial. Condicionar a apreciação dos benefícios ao recolhimento implica esvaziar a garantia definida no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, caracterizando constrangimento ilegal. 
    No tocante ao paciente Antônio Pereira de Lima, a superveniência do cumprimento do mandado de prisão contra si, com a consequente expedição de guia de recolhimento, não implica o prejuízo dos pedidos, tendo em vista a falta de constatação acerca de haverem sido as questões apreciadas. 
    3. Defiro a liminar, não nos termos pretendidos, mas para determinar ao Juízo da Primeira Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo/SP que, independentemente do restabelecimento da custódia, verifique, quanto ao paciente José Carlos de Barros Júnior, o atendimento dos requisitos para a passagem a regime menos gravoso, considerado o tempo de prisão provisória; a ocorrência de prescrição da pretensão executória; e o atendimento dos requisitos acerca da concessão de indulto, observado o título condenatório formalizado no processo nº 0085009-96.2008.8.26.0050; ou, caso instaurado o processo de execução, que assim o faça o Juízo das Execuções Penais competente; bem assim, no tocante ao paciente Antônio Pereira de Lima, que o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal de São José dos Campos/SP, no processo de execução nº 0085009-96.2008.8.26.0050, proceda a idênticas medidas. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator